Tribunal: TJPA
Processo: 0828775-70.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828775-70.2024.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, SILVANA BATISTA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0828775-70.2024.8.14.0006

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR MUNICIPAL: FABIANE SISO LEMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ na qualidade de substituto processual de SILVANA BATISTA DE ANDRADE

PROMOTARA DE JUSTIÇA: GRUCHENHKA OLIVEIRA BAPTISTA FREIRE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA. EXAME DE HISTEROSCOPIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência visando tratamento médico para paciente oncológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se a disponibilização do tratamento após o ajuizamento da ação acarreta a perda superveniente do objeto; e se é devida a aplicação de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A efetiva prestação do serviço de saúde não acarreta a perda do objeto, pois subsiste o interesse processual em obter pronunciamento judicial definitivo para confirmação do direito à saúde e da responsabilidade estatal.

4. A fixação de multa diária é medida coercitiva legítima para assegurar efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “O cumprimento da tutela provisória não acarreta perda superveniente do objeto quando subsiste interesse na consolidação do direito à saúde por meio de sentença definitiva sendo a fixação de multa diária medida coercitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 296 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ RE nº 855.178- Tema 793 ;TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0802533-47.2022.8.14.0070, Rel.ª Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 05/06/2023;

TJPA, Apelação Cível n.º 0800092-95.2022.8.14.0037- Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 17/05/2023); TJPA, Apelação Cível nº 0044903-75.2013.8.14.0301- Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro – 1ª TDP, j. 21/02/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER da Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, na qualidade de substituto processual de SILVANA BATISTA DE ANDRADE, contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e o ESTADO DO PARÁ, julgou procedente a ação determinando o fornecimento do exame de histeroscopia e demais procedimentos necessários ao tratamento, tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. (Id 29985106).

Em suas razões recursais (id. 29985109), o Município apelante suscitou preliminar de

perda superveniente do objeto, em razão do efetivo cumprimento da obrigação após a tutela de urgência; impossibilidade de aplicação de multa diária contra ente público, por ausência de utilidade prática e desproporcionalidade. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 29694812).

O Ministério Público em segundo grau absteve-se de intervir nestes autos, considerando que não seria necessária nova análise de mérito como
custos iuris
, porque o MP já atuou como parte na instância inferior (Id 31380936).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública deve ser reformada, diante da alegação de perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da obrigação, bem como quanto à fixação de
astreintes
.

Da preliminar de perda do objeto

Consta dos autos, que a interessada é paciente oncológica, em acompanhamento no Hospital Universitário João Barros Barreto, necessitando com urgência da realização do exame de histeroscopia, essencial à continuidade do tratamento da neoplasia maligna de mama.

O apelante sustentou que a paciente já havia realizado o exame médico.

Sem razão.

O exame somente foi assegurado por força da tutela de urgência deferida pelo Juízo de primeiro grau e posteriormente confirmada pela sentença. A tutela provisória deferida no juízo de origem possui natureza precária e demanda confirmação em cognição exauriente (art. 296 do CPC). O cumprimento da liminar não acarreta a perda do objeto, pois subsiste a necessidade de pronunciamento judicial definitivo para consolidar o direito material da parte e assegurar a continuidade do tratamento médico.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a efetivação do procedimento médico após a concessão da tutela não torna a ação sem objeto, pois o provimento jurisdicional permanece necessário para examinar a legitimidade da atuação estatal e a subsistência da obrigação:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVADO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA. IMPRESCINDIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do ente federativo demandado. Preliminar rejeitada.
(TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0802533-47.2022.8.14.0070, Rel.ª Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 05/06/2023, DJe 14/06/2023)

Rejeito a preliminar.

Mérito

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

O Município de Ananindeua possui gestão plena em saúde, recebendo recursos diretamente da União para execução das políticas públicas, o que justifica sua responsabilização.

Sobre o tema:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS. TEMA 793. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESSARCIMENTO ÀQUELE QUE SUPORTOU O ÔNUS COM O ATENDIMENTO MÉDICO.
REGRA DE DIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, na medida liminar ou decisão definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo ao redirecionamento em caso de descumprimento e, ainda, a quem suportou o ônus financeiro do custo do tratamento venha a buscar, administrativamente, o ressarcimento junto ao legítimo responsável pelo atendimento da demanda, reconhecendo-se, assim, o direito ao ressarcimento do Estado do Pará que foi responsável pelo atendimento, uma vez que caberia ao Município, com gestão plena em saúde, a realização do tratamento.

2. Apelação conhecida e provida parcialmente. Remessa necessária conhecida e provida parcialmente.

(...) Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO, PARA RATIFICAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM MATÉRIA DE SAÚDE E RECONHECER O DIREITO AO RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. MODIFICADA PARCIALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA EM REMESSA NECESSÁRIA, na forma do artigo 932, V, b, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, b e d, do Regimento Interno TJ/PA, conforme fundamentação.

(TJPA, processo n.º 0800092-95.2022.8.14.0037- Relator Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 17/05/2023) (grifei).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1.
A responsabilidade dos entes públicos (União, Estados-Membros e Municípios) é solidária, podendo a parte demandante optar por exigir o cumprimento da obrigação de um ou de todos, uma vez que são solidariamente responsáveis,

cabendo àquele que satisfizer a obrigação exigir o ressarcimento dos demais, na hipótese de o procedimento requerido ser diverso dos especificamente previstos em lei para si
;

2. O acórdão recorrido não confronta a tese fixada pelo STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), mantendo o entendimento majoritário jurisprudencial quanto à solidariedade dos entes públicos na concretização do direito à saúde.

3. Acórdão mantido em juízo de retratação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044903-75.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/02/2022) (grifei).

No caso concreto, embora o apelante alegue cumprimento da obrigação, o fez após determinação judicial, tal circunstância reforça a necessidade da medida coercitiva, pois a multa não tem caráter punitivo, mas sim instrumental, visando compelir o cumprimento da ordem judicial em tempo hábil, diante da urgência do quadro clínico da paciente.

A fixação de astreintes encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo instrumento legítimo para compelir o cumprimento da obrigação de fazer. A jurisprudência admite sua aplicação contra a Fazenda Pública, inclusive com possibilidade de bloqueio de verbas, diante da supremacia do direito à vida e à saúde. O valor arbitrado (R$ 5.000,00/dia, limitado a R$ 50.000,00) mostra-se proporcional e adequado à finalidade coercitiva.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos; deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2025